Tribunal: TJSP
Processo: 1139390-03.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indeferimento da justiça gratuita e determinação de recolhimento das custas de preparo recursal sob pena de deserção – Agravo Interno interposto não provido - Recolhimento do preparo não efetuado – Agravo interno não tem efeito suspensivo – Inteligência dos artigos 1.021 do CPC e 253 do RITJSP - Apelação não conhecida.